Tribunal: TJES
Processo: 0016705-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016705-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016705-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 134/2022. ATO ADMINISTRATIVO NÃO VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 986 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança impetrado contra o Estado do Espírito Santo. O acórdão manteve sentença de improcedência liminar que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, aplicando o precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema 986. A embargante sustenta omissão quanto à Recomendação CNJ nº 134/2022, à Nota Técnica nº 41/2023 e à análise da matriz constitucional do ICMS prevista no art. 155, II, da Constituição Federal, além de requerer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a Recomendação CNJ nº 134/2022 e a alegada necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do precedente repetitivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da matriz constitucional do ICMS e dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes da controvérsia, ao aplicar o precedente vinculante do STJ no Tema 986, que reconhece a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

5.A Recomendação CNJ nº 134/2022 possui natureza meramente orientadora e não tem caráter vinculante para a atividade jurisdicional, razão pela qual não impede a aplicação imediata de precedente repetitivo após a publicação do acórdão paradigma.

6.A decisão embargada consignou expressamente que a discussão sobre a incidência do ICMS na hipótese possui natureza infraconstitucional, conforme orientação do STF no Tema 956, afastando a alegação de omissão quanto à análise da matriz constitucional do tributo.

7.A suspensão da eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, introduzido pela LC nº 194/2022, pelo STF na ADI nº 7.195, impede a aplicação da nova norma e mantém a validade do entendimento firmado pelo STJ no Tema 986.

8.O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia.

9.A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.A Recomendação CNJ nº 134/2022 possui caráter orientador e não impede a aplicação imediata de precedente vinculante firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

3.A aplicação do Tema 986 do STJ legitima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica enquanto vigente a suspensão da eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996 introduzido pela LC nº 194/2022.

4.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 145, §1º, 146, 150, II e III, 155, II, 170, caput e IV; CPC/2015, arts. 1.022, 332, II, 926 e 927; LC nº 87/1996, arts. 2º, 3º, X, 9º, §1º, 12 e 13; LC nº 194/2022, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.648/1998, art. 9º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CC, arts. 730, 743 e 744; ADCT, art. 34, §9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STF, ADI 7.195 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, ARE 1.298.791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA
em que pretende ver sanado suposto vício presente no v. acórdão (ID 15902213) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível. O colegiado manteve a sentença de improcedência liminar, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, em estrita observância ao precedente vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Em suas razões recursais (ID 16740115), o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois deixou de observar a Recomendação CNJ nº 134/2022 e Nota Técnica nº 41/2023, que orientariam a manutenção do sobrestamento dos feitos até trânsito em julgado do recurso repetitivo paradigma. Alega também omissão quanto ao cerne constitucional da hipótese de incidência do ICMS, previsto no artigo 155, II, da Constituição Federal, defendendo que cobrança viola regra matriz do imposto por tributar valores que não representam circulação de mercadoria.

Pretendem ainda o prequestionamento dos artigos 5°, caput e inciso XXXVI, 145, § 1º, 146, 150, incisos II e III, 155, inciso II e 170, caput e inciso IV, todos da Constituição Federal; arts. 926, 927 e § 3º do Código de Processo Civil; arts. 2º, 3º, inciso X, 9º, § 1º, 12, incisos I e XII, 12, inciso II e 13, inciso I da Lei Complementar n.º 87/1996; art. 9º da Lei nº 9.648/98; art. 27 da Lei n.º 9.868/99; arts. 730, 743 e 744 do Código Civil; art. 34, § 9°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); arts. 2º e 3º da Lei Complementar n.º 194/2022, que incluiu o inciso X no art. 3º da Lei Complementar n.º 87/96.

Contrarrazões apresentadas no ID 17995325 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado do Espírito Santo, julgou liminarmente improcedente o pedido da impetrante, denegando a segurança e reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A empresa pleiteava a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto, bem como a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a tese firmada no Tema 986 do STJ deve ser aplicada imediatamente, mesmo sem o trânsito em julgado do leading case;

(ii) verificar se há inconstitucionalidade na modulação de efeitos estabelecida no Tema 986, especialmente diante da pendência de julgamento no STF;

(iii) estabelecer se a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD permanece válida após a edição da Lei Complementar nº 194/2022 e a suspensão de seus efeitos pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Tema 986 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, possui força vinculante e deve ser imediatamente aplicado, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC, e jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.
4.A modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 986 foi expressa e restrita, protegendo apenas contribuintes com tutelas favoráveis vigentes até 27/03/2017. A impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção, não fazendo jus ao tratamento modulado.
5.O juízo de 1º grau aplicou corretamente o precedente vinculante, com base no art. 332, II, do CPC, julgando liminarmente improcedente o pedido por se tratar de matéria já pacificada.
6.A alegada inconstitucionalidade da tese fixada pelo STJ não pode ser analisada pelo Tribunal de Justiça, sendo matéria de competência exclusiva do STF, que já recebeu o Recurso Extraordinário pertinente.
7.A LC nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da LC nº 87/96 para afastar a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, teve seus efeitos suspensos pelo STF na ADI nº 7.195, restabelecendo a plena vigência da jurisprudência firmada no Tema 986.
8.O pedido subsidiário de afastamento do ICMS sobre TUST e TUSD com base na nova legislação é inviável diante da suspensão cautelar do dispositivo legal que o fundamenta, não produzindo efeitos no ordenamento jurídico vigente.
9.A pretensão de compensação de valores recolhidos a título de ICMS sobre TUST e TUSD é logicamente prejudicada, já que restou reconhecida a legalidade da cobrança, inexistindo recolhimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ possui aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.
2.A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é legal quando cobradas diretamente do consumidor final, conforme definido no Tema 986/STJ.
3.A modulação dos efeitos do Tema 986 aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente previstas no acórdão paradigma, não abrangendo demandas ajuizadas sem tutela deferida ou com decisão suspensa.
4.A suspensão da eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/96, introduzido pela LC nº 194/2022, pelo STF na ADI nº 7.195, impede a aplicação da nova norma e reafirma a vigência do entendimento firmado no Tema 986/STJ.
5.Não há direito à compensação de ICMS recolhido sobre TUST e TUSD quando reconhecida a legalidade da cobrança com base em precedente vinculante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; LC nº 194/2022, art. 2º; CPC/2015, arts. 332, II; 487, I; 927, III; CTN, art. 165; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STF, ADI nº 7.195 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, ARE 1298791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.845.606/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.11.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1060809-08.2022.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 26.06.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0079248-93.2016.8.16.0014, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 30.09.2024.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

A alegação de omissão quanto à Recomendação nº 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não prospera. Referido ato administrativo possui natureza meramente orientadora, carecendo de caráter vinculante para o exercício da atividade jurisdicional. O acórdão ora guerreado aplicou o sistema de precedentes vinculantes de forma escorreita, pautando-se no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como na jurisprudência consolidada de que a publicação do acórdão paradigma autoriza sua aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado.

Quanto à suposta omissão acerca da matriz constitucional do tributo (art. 155, II, da CF/88), o julgado expressamente consignou que a discussão sobre a legalidade da base de cálculo é de natureza infraconstitucional, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 956 (RE 1041816/SP). Ao fundamentar-se na tese do STJ e esclarecer que a eficácia da LC nº 194/2022 encontra-se suspensa pela ADI nº 7.195, a decisão colegiada esgotou a prestação jurisdicional necessária.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.